Tribunal: TJMT
Processo: 1025054-65.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025054-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), CEZAR JUNIOR CARDOSO - CPF: 020.757.071-03 (AGRAVANTE), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 06.770.702/0001-30 (AGRAVADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PROTESTO - INTERPOSIÇÃO DE OUTRO AI IDÊNTICO – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - MANIFESTA INADMISIBILIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Interpostos dois Recursos contra a mesma decisão, não se conhece do segundo, por força do princípio da unirrecorribilidade.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1025054-65.2023.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, em Ação de Indenização por Danos Morais, indeferiu a tutela de urgência em que o autor pleiteava a suspensão do protesto de um título.

O agravante alega que ao tentar a contratação de cartão de crédito foi informado que seu cadastro havia sido recusado em virtude de protesto em seu nome.

Aduz que este foi apresentado por edital, e se refere a uma suposta dívida de R$ 7.057,74.

Diz que
o protesto por edital sem que antes haja tentativa de notificação postal é NULO, pois viola as disposições da Lei de Protesto e pode ser considerado uma medida abusiva e desproporcional, prejudicando o direito de defesa do devedor, ora agravante
. E mais, afronta o Tema 921 do STJ, além de estar em desacordo com os artigos 14 e 15 da Lei 9492/97.

Antecipação da tutela recursal indeferida no ID. 187723154.

Contraminuta no ID. 193367692.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a suspensão do protesto feito pelo agravado de um suposto débito.

Contra a mesma decisão e pela mesma parte foi interposto o AI n. 1024580-94.2023.8.11.0000, no qual foi indeferida a antecipação da tutela recursal.

Conforme o princípio da unirrecorribilidade, contra uma decisão só cabe um Recurso de cada espécie. Logo, quando a parte apresenta sua irresignação, ocorre a preclusão consumativa do direito de recorrer, o que impõe o não conhecimento de quaisquer impugnações apresentadas posteriormente.

À vista disso, este Agravo de Instrumento está prejudicado ante a preclusão consumativa.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU EM PARTE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - INTERPOSIÇÃO DE OUTRO AI IDÊNTICO – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - MANIFESTA INADMISIBILIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Interpostos dois Recursos contra a mesma decisão, não se conhece do segundo, por força do princípio da unirrecorribilidade.
(TJMT, Quarta Camara de Direito Privado, AI 1012491-73.2022.8.11.0000, julgamento em: 08-07-2022)

Pelo exposto, com amparo no art. 932, inciso III, do CPC,
não conheço do Recurso
, ante a sua inadmissibilidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024